Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-75.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001456-75.2018.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAURA DA SILVA TAVARES NICOLOSO, MARCIO LOUZADA CARPENA APELADO: FLORIANO ABDIAS DOS SANTOS Advogado(s):PATRICIA DIAS DE SOUZA, LUEGIA PRISCILA VIEIRA ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONHECIMENTO PELO AUTOR. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE. TEMA 1.061 DO STJ E ART. 429, II, DO CPC. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR. DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS MANTIDOS. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I – O Autor alega o desconhecimento do contrato de empréstimo celebrado, ao tempo em que impugna a autenticidade da sua assinatura constante do instrumento contratual. II – O caso em análise que se enquadra na exceção do art. 429, II, do CPC, segundo o qual: Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Tese firmada pelo STJ, no Resp. 1.846.649/MA, Tema 1.061, nos seguintes termos: Na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. III – A Apelante quedou-se inerte, no que se refere ao requerimento de produção de prova pericial (perícia grafotécnica) para atestar a autenticidade da assinatura do consumidor no contrato de empréstimo. IV – É inconteste a conclusão de inexistência da relação jurídica sub judice, devendo ser declarados inexigíveis os débitos imputados ao Apelado e devolvidos os valores descontados em seu benefício previdenciário, na esteira do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. V – O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para amenizar o sofrimento suportado pelo Recorrido que sofreu sucessivos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e, também, para infligir punição à instituição financeira Recorrente, de modo a desestimular a perpetuação da sua política de atuação, com menosprezo ao consumidor. VI – Por fim, deverão ser compensados o valor depositado na conta corrente do Apelado com os descontos das parcelas do contrato de empréstimo já debitadas pela instituição financeira Apelante. Neste cenário, a sentença de mérito merece reforma apenas para determinar a referida compensação. VII – Apelo conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001456-75.2018.8.05.0041, em que figuram como Apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelado FLORIANO ABDIAS DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 01A